Tribunal: TJSP
Processo: 1513436-59.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Réu surpreendido enquanto tentava transportar 1.713 quilos de maconha para a cidade de Salvador/BA– Consistentes depoimentos dos agentes de segurança do "Aeroporto de Congonhas" – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Negativa do acusado isolada do contexto probatório –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Réu surpreendido enquanto tentava transportar 1.713 quilos de maconha para a cidade de Salvador/BA– Consistentes depoimentos dos agentes de segurança do "Aeroporto de Congonhas" – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, com fundamento na significativa quantidade de droga apreendida – Patamar de exasperação reajustado para 1/5 – Redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, aplicado no patamar máximo de 2/3, em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Quantidade de droga valorada negativamente na primeira fase da dosimetria que justificou o estabelecimento do regime prisional semiaberto, inviabilizando a substituição da pena corporal por penas alternativas – Inteligência dos artigos 33, parágrafo 2o, "b", e 44, inciso I, ambos do Código Penal – Entendimento em consonância à Súmula Vinculante no 59, que expressamente determina o atendimento aos requisitos objetivos estabelecidos em tais dispositivos legais – Recurso de apelação parcialmente provido.